Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução, mas deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor, sob o fundamento de já haver arbitramento na decisão de recebimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente em hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência de verba honorária sucumbencial devida em excesso de execução não tem previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, todavia está implicitamente nela abrangida. Precedentes.
4. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados do executado sobre o excesso de execução (proveito econômico obtido), na forma do art. 85, § 2o, do CPC, quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença apresentada oportuna e adequadamente.
5. Caso concreto em que, acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença em que foi alegado excesso de execução, devida a condenação do exequente em honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico obtido.
6. A fixação de honorários na decisão que recebeu o cumprimento de sentença não afasta o direito do executado à verba honorária decorrente do acolhimento da impugnação, pois esta remunera a atuação necessária para eliminar excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o e § 2o; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, p. 21/10/2011. STJ, AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 02/10/2018. TJDFT, Acórdão 2001095, AGI 0703567-55.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 02/06/2025. TJDFT, Acórdão 1958313, AGI 0736541-82.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 04/02/2025.